Tribunal: TJDFT
Processo: 0718872-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO. PENHORA. IMÓVEL EM REGIME DE AFETAÇÃO PATRIMONIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO LEGAL. DÍVIDA ORIUNDA DA PRÓPRIA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 31-A, §1o, LEI 4591/64. AUSÊNCIA DE OBRAS EM ANDAMENTO E DE PREJUÍZO A TERCEIROS. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL MANTIDA.
1. O regime de afetação busca assegurar direitos dos adquirentes de unidade autônomas de empreendimento em construção, resguardando eventual quitação dos débitos oriundos da respectiva incorporação.
2. O patrimônio de afetação se destina à consecução da incorporação correspondente e à entrega de unidades imobiliárias aos adquirentes e responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. A compreensão é extraída do artigo 31-A, caput e §1o, da Lei 4.591/64, cuja interpretação entre os dispositivos deve ser conjugada no sentido de que a exceção do parágrafo deve ter por escopo as finalidades do patrimônio de afetação.
3. À luz da exceção contida no artigo 31-A, §1o, da Lei 4.591/64, a impenhorabilidade do patrimônio de afetação não é oponível às dívidas e obrigações vinculadas à respectiva incorporação, extração normativa que se aplica ao caso concreto.
4. Comprovado nos autos que o débito executado decorre da respectiva incorporação e que não há notícia de obras em andamento ou unidades imobiliárias construídas, revela-se possível a penhora do imóvel a teor da previsão contida no artigo 31-A, §1o, da Lei 4.591/64, que permite que o patrimônio afetado responda pelas dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. Precedentes TJDFT.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
6. Agravo interno prejudicado.